Tribunal: STF
Processo: ARE 1563075
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Simone Silva Lima interpõe agravo (eDoc 106) contra a decisão (eDoc 99) que, ao registrar a ausência de fundamentos adequados para demonstrar a existência de repercussão geral das questões discutidas, a ausência de prequestionamento, a incidência dos enunciados 279, 280 e 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e a correta adequação do feito ao entendimento fixado pelo STF no Tema 1132, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 92) interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (eDoc 78).



    Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, não haver óbices à admissibilidade do recurso extraordinário, com fundamento na violação ao art. 198, § 7º, da Constituição Federal. 



    Aduz que as Leis Municipais 5.469/2022 e 5.680/2023, ao haverem concedido reajustes salariais aos servidores municipais, não excluíram os Agentes Comunitários de Saúde tampouco os de Combate às Endemias.



    Sustenta que, embora a fixação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias seja competência exclusiva da União, os Municípios têm autonomia para conceder aumentos salariais além do piso nacional.



    Alega que O STF já reconheceu a autonomia dos entes federativos para fixar complementação salarial a categorias específicas, desde que respeitado o piso nacional. 



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    A presente demanda versa sobre o reconhecimento do direito dos agentes comunitários de saúde aos reajustes salariais previstos nas Leis Municipais nº 5.469/2022 e nº 5.680/2023, que instituíram revisões gerais anuais aplicáveis aos servidores públicos municipais.



    Para o adequado enfrentamento da controvérsia transcrevo os trechos pertinentes do voto condutor:



     6. Na espécie, a Lei Municipal n° 5.469/2022 instituiu reajuste de vencimentos para os servidores da Administração Geral, em seu art. 1º, no percentual de 5,0%, assim preceituando: “Art. 1º Para efeito do dispositivo no inciso X do “caput” do art. 37 da Constituição Federal, ficam revistos em 5,0% (cinco vírgula zero por cento), os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos, nos termos do Anexo I desta Lei, e os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal.” (destaquei). Essa mesma Lei, em seu art. 2º, estabeleceu, especificamente para os “servidores públicos efetivos do quadro ocupacional de saúde”, no Âmbito do Poder Executivo Municipal, mais 5,0% (cinco por cento) de reajuste sobre os respectivos vencimentos básicos, a saber: “Art. 2º. Aos servidores públicos efetivos do quadro ocupacional da Saúde, no âmbito do Poder Executivo Municipal, ficam assegurados mais 5% (cinco vírgula zero por cento) dos respectivos vencimentos básicos, passando a Tabela de Vencimento a ser a constante do Anexo II desta Lei.”. p. 2 



    7. Posteriormente, a Lei Municipal n.º 5.680/2023, vigente desde 01/04/2023, estabeleceu revisão salarial de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) nos vencimentos básicos dos servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos, e os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, excetuando apenas os ocupantes da Guarda Municipal da percepção de tal reajuste. Observe-se: Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, no âmbito do Poder Executivo Municipal - Administração Direta, Autárquica e Fundacional; atualização do piso remuneratório, extinção de cargos públicos vagos, declaração de cargos públicos em extinção, e outras providências correlatas. Art. 2º. Para efeito do disposto no inciso X do "caput" do art. 37 da Constituição Federal, combinado com o parágrafo único do art. 42, da Lei Complementar nº 153, de 08 de junho de 2016, ficam revistos em 7,5% (sete vírgula cinco por cento), os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos, e os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo. § 1º O reajuste de que trata o “caput” deste artigo se aplica aos servidores contratados em caráter temporário, aos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança e aos Conselheiros Tutelares. § 2º O reajuste de que trata o “caput” deste artigo não se aplica aos servidores ocupantes da Guarda Municipal. (...). Tal lei entrou em vigor na data da sua publicação, produzindo, no entanto, efeitos a partir de 1/4/2023 para os servidores municipais, excetuando apenas os servidores do magistério, esses últimos que tiveram o referido reajuste implementado desde 1/1/2023.



     11. Em tal cenário, o artigo 198, § 7º da CF/88, incluído pela EC n.º 120/2022, dispõe que “O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.”. Ademais, o § 8º de tal artigo estabelece que “Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.”. 



    12. Desse modo, como ressoa expresso do texto constitucional, o vencimento básico de tais profissionais é estabelecido pela União Federal, cabendo aos Estados, Municípios e Distrito Federal estabelecer apenas outros consectários, vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações. Logo, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional em referência, tem-se que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias foi totalmente federalizado, passando a ser de responsabilidade da União. 



    13. Nesse panorama, evidente que apenas a União, dentro de sua competência privativa pode regulamentar, alterar e revisar os vencimentos básicos dos Agentes comunitários de saúde, sendo que a revisão salarial promovida por ente federativo diverso importa em flagrante violação à autonomia administrativa e financeira federal.



    A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do direito aos reajustes anuais previstos na legislação municipal aplicável aos servidores públicos exige a análise de normas infraconstitucionais locais, bem como a apreciação de fatos e provas. Incide, portanto, o óbice previsto nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA DISTINTA DO PISO SALARIAL ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 120/2022. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E INFRALEGAL LOCAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.560.726, Relatora a Ministra Carmem Lúcia)



    .......................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita



     (ARE n. 1.251.354-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli)



    .......................................................................................................



    Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agente comunitário de saúde. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea ‘c’, do inciso III do art. 102, da Constituição Federal. 
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015



     (ARE n. 1.473.724-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente